Tribunal: STF
Processo: ARE 1521060
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta à Constituição Federal, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de imediata transferência de crédito acumulado de ICMS para estabelecimento não interdependente. Pedido de apropriação já deferido pelo Fisco. Demora injustificada. Direito líquido e certo configurado. Art. 25, §1º, II, da LC nº 87/96. Norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, consoante entendimento do C. STJ, não cabendo imposição de óbices por norma regulamentar estadual. Escoamento do prazo estabelecido no art. 33, da LE nº 10.177/98. Incidência da Selic. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 2º; 97; 100; 146; 155, II e § 2º, I, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a determinação da aplicação dos juros e da correção monetária no crédito acumulado fere o princípio da não cumulatividade. Aduz que, sendo a FESP condenada, na esfera judicial, à incidência dos juros e da correção monetária sobre o crédito acumulado, de rigor a aplicação do regime de precatórios. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu legítima a correção monetária dos créditos escriturais, pela Taxa Selic, em razão da recusa injustificada do Fisco ao seu aproveitamento. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A existência dos créditos e a possibilidade da apropriação são fatos incontroversos. Como destacado na origem, a Administração assim já reconheceu, disponibilizando-os na conta corrente da empresa do ambiente e-CredAc. Às fls. 44/45 há cópia da notificação encaminhada pelo Fisco onde expressamente consta o “DEFERIMENTO do Pedido de Apropriação de Crédito Acumulado No 79308/2016”. O mesmo ocorreu com os pedidos de n os 79.309, 79.310 e 79.312/16 (fls. 46/51).



    No entanto, como já decidiu esta E. Corte, os arts. 3º, II e parágrafo único, e 25, §1º, inc. II, da Lei Kandir1 , que tratam do tema aqui analisado, “(...) possuem eficácia plena e autoaplicável, estabelecendo sistemática própria pela legislação federal, cabendo ao Estado de São Paulo apenas regular a fiscalização da constituição do crédito, sem, contudo, estabelecer requisitos próprios de apuração. Em outra palavras, não é possível admitir a restrição de tais regras por decreto regulamentar estadual, pois a garantia de apropriação e transferência de créditos de ICMS acumulados em virtude de exportação é de nível constitucional e federal (...)”2 grifos nossos. A jurisprudência da Corte Superior também dá suporte à r. sentença: (...)



    .......................................................................................................



    A demora na conclusão dos pedidos e consequente efetivação das transferências (também incontroversa), tampouco se justifica, não vingando no argumento de que o exercício do direito do contribuinte pode ser obstado pelo juízo de oportunidade e conveniência da autoridade: (...).



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que é devida a correção monetária dos créditos escriturais nas hipóteses de existência de previsão legal, e em razão de óbice injustificado criado pelo Fisco:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. ATRASO INJUSTIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Resta configurado resistência ilegítima, a ensejar a correção monetária do crédito, no atraso injustificado do Estado em autorizar a utilização de crédito de IPI, quando era possível sua compensação pelo contribuinte.



    II Situação diversa da mera pretensão de se corrigir monetariamente os créditos escriturais, consideradas as datas de recolhimento e de compensação do tributo.



    III Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 695.150 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20 de fevereiro de 2014)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2000.



    É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. (...)



     (RE 335.490 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 19 de agosto de 2014)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS DE IPI. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO. ÓBICE DA FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o aproveitamento extemporâneo de créditos escriturais em razão de resistência indevida pela Administração tributária dá ensejo à correção monetária. (...)



     (RE 707.220 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de novembro de 2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. 



    II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (RE 333.744 ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3 de dezembro de 2020)



    Para além disso, esta Suprema Corte, ao julgar o RE 582.461, paradigma do Tema n. 214/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido da legitimidade da incidência da Taxa Selic para atualização de débitos e créditos tributários. As razões de decidir adotadas pelo precedente são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUCIONALIDADE MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 582.461/SP SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INSCRITOS NO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (ARE 866.973 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 12 de maio de 2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. É legítima a utilização da Taxa SELIC para atualização de débitos tributários. Precedente: RE-RG 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes. Tema 214 da sistemática da repercussão geral. 



    2. A modulação de efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425 não tem o condão de repercutir nos presentes autos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (RE 897.914 AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 29 de setembro de 2015)



    Outrossim, inaplicável o regime de precatórios previsto constitucionalmente na hipótese vertente. O Plenário desta Suprema Corte, em situação análoga, ao julgar o RE 553.710, paradigma do Tema n. 394/RG, assentou a inaplicabilidade do regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. O debate dos autos cinge-se, na verdade, apenas à correção monetária de débito já reconhecido administrativamente, em que a Administração Pública criou óbice injustificado ao seu aproveitamento, dentro do prazo estabelecido em lei. Confira-se excerto do acórdão do referido precedente:



    (...) Pagamento retroativo de prestação mensal concedida. Norma que torna vinculante requisição ou decisão administrativa de órgão competente que determina o pagamento pela União. Dívida da Fazenda Pública que não foi reconhecida por decisão do Poder Judiciário. Afastamento do regime do art. 100 da Constituição Federal. Obrigação de fazer que está sendo descumprida. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (...)



    4. Não há que se aplicar o regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia. A dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. A discussão cinge-se, na verdade, ao momento do pagamento. O direito líquido e certo do impetrante já foi reconhecido pela portaria específica que declarou sua condição de anistiado, sendo, então, fixado valor que lhe era devido, de cunho indenizatório. O que se tem, na espécie, é uma obrigação de fazer por parte da União que está sendo descumprida. Fundamentos na doutrina e nos julgados da Suprema Corte. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (...)



    (RE 553.710, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de agosto de 2017, Tema n. 394/RG)



    Nessa linha:



    (...) EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL – INAPLICABILIDADE DO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS – CF, ART. 100, “CAPUT” – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – VIABILIDADE – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 553.710/DF. (...)



    (RE 1.098.162 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 30 de outubro de 2018)



    Por fim, inexiste violação à cláusula de reserva de plenário. O Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade de nenhum dispositivo legal. Da leitura do acórdão, verifica-se que, no exercício da atividade jurisdicional, o Colegiado decidiu a questão à luz da jurisprudência do próprio Tribunal, e nos termos de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para confirmar a sentença, no tocante à incidência da Selic em razão do óbice injustificado do Fisco ao aproveitamento dos créditos escriturais.



    Ressalto, no ponto, que o Supremo entende que, conforme disposto no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os órgãos fracionários dos Tribunais não precisam submeter arguição de inconstitucionalidade ao Plenário ou ao Órgão Especial, quando já existir pronunciamento destes acerca da matéria, ou se já houver acórdão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Nessa linha:



    (...) III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. (...) 



    (ARE 1.284.865 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26 de agosto de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente